Tribunal: TJDFT
Processo: 0010398-63.2012.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0010398-63.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: GILCE TEREZINHA PIGNATA ALVES, GILCENA MARIA PIGNATA ALVES, ADAILTON JOSE PIGNATA ALVES, AILTON GERALDO PIGNATA ALVES, GILCINEI ABADIA PIGNATA ALVES, ANILTON FRANCISCO PIGNATA ALVES, GISLEY DA CONCEICAO PIGNATA ALVES, OLIMPIO ALVES DE SANTANA, NELMA TEREZINHA PIGNATA CURADO PEREIRA, NILVA MARIA PIGNATA CURADO, DION GOMES CURADO JUNIOR, PAULO CESAR PIGNATA CURADO, RUBENS MUNIZ PIGNATA, GERALDO MUNIZ PIGNATA, NEONICE MUNIZ PIGNATA, ALESSANDRO PIGNATA JARDIM, LOURDES DA NATIVIDADE PIGNATA, MANOEL MESSIAS XAVIER, CRISTINA GOMES NETA XAVIER, FRANCISCO DE ALMEIDA SANTIAGO, FRANCISCA SANTANA DO NASCIMENTO, MANOEL J. SILVA, DISTRITO FEDERAL, REUS EM LOCAL INCERTO/NAO SABIDO E EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, LEVINO ALVES FERNANDES GONDIM REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL, DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Ouça-se o Distrito Federal acerca do Recurso Adesivo do Ministério Público. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator